Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711967-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO JUNIO MARINHO PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de P.J.M.P., preso em flagrante delito 25/09/2023 com conversão em prisão preventiva em 26/09/2023, e posteriormente denunciado como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e artigo 24-A, da Lei 11340/06 (descumprimento de medida protetiva) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a decisão proferida pelo Juízo do juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que vem mantendo a prisão já por mais de seis meses. A Impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo na prisão cautelar, pois o paciente está preso há 6 meses. Destaca que se condenado a pena máxima será cumprida em regime aberto ou semiaberto, pois para ambos os crimes a pena é de detenção, não justificando a sua manutenção por tanto tempo no cárcere. Assevera que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar é incompetente para julgar a causa, pois não há indícios de motivação de gênero na atitude do réu a atrair a incidência da Lei Maria da Penha. Acrescenta que o caso comporta cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e inclusão do paciente em programa de acompanhamento e tratamento para dependência química. Destaca que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão, especialmente diante da ausência de contemporaneidade. Aponta, ainda, que falta fundamentação na decisão que manteve a cautelar, especialmente porque há dúvida razoável sobre a imputabilidade do paciente diante da instauração de incidente de sanidade mental. Assim, requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, sem ou com imposição das cautelares diversas da prisão. Ao final, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos necessários para a prisão preventiva e que há excesso de prazo. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de reconsideração/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia nos seguintes moldes (ID 57256209 – p. 71): “(...) No dia 23 de setembro de 2023, na Quadra 203, conjunto81, lote 09, Del Lago, Itapoã/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, baseado no gênero, valendo-se de relações pretéritas de afeto e convivência, ameaçou Amanda Noêmia Marinho Pereira, por palavras e gestos, de causar lhes mal injusto e grave. Em decorrência disso, o denunciado ainda, de forma livre e consciente, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Amanda no bojo do processo no 0703511-27.2023.8.07.0021. Em razão de episódios de violência doméstica praticado por Pedro contra Amanda, irmãos, vigoravam contra o denunciado medidas protetivas de urgência (conforme ata de ID 172987893). No entanto, mesmo após ser devidamente intimado da referida decisão judicial, no período indicado acima, o denunciado foi à casa da vítima e, quando foi proibido de ali ingressar, ameaçou a vítima, dizendo: eu vou quebrar você na porrada. Assim, ao praticar tais condutas, o denunciado findou por descumprir ordem judicial que o impedia de se aproximar e de manter contato com a ofendida.” A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado mediante a constatação de flagrante delito, ocasião em que o paciente foi detido na porta da casa da vítima, cuja aproximação lhe fora judicialmente vedada. Relatos provenientes da própria vítima corroboram que o paciente não acatou as medidas protetivas, tendo histórico de violência contra diversos parentes. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva, bem como no perigo iminente que o paciente, consumidor de substâncias psicoativas, representa tanto para a vítima quanto para seus familiares. É digno de nota que as medidas protetivas em questão foram estabelecidas em virtude de ameaças proferidas pelo paciente em desfavor de sua própria irmã. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 57256209 – p. 67): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada. No caso dos autos, o autuado esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia há uma semana, foi advertido sobre a impossibilidade de se aproximar de sua irmã, mas no mesmo dia voltou para a casa, voltando a ameaçá-la de morte sob o argumento de que a irmã matou a genitora de ambos. Insistiu nessa tese nesta assentada. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado.” Recentemente, em reanálise sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, o magistrado consignou quem (ID 57256209 – p. 188): “Passo à análise da necessidade manutenção da prisão preventiva. Inicialmente, urge destacar que o prazo de 90 (noventa) dias apontado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo não é inexorável, consoante decidiu o Pretório Excelso no julgamento do mérito do HC 181.187 ED/SP, em 21/9/2020, e o Superior Tribunal de Justiça AgRg no HC 606.872/GO, em 15/9/2020. A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o acusado permanecer preso. Com efeito, o réu se encontra preso e processado, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11340/2006. Tal cenário deixa patente que a soltura imporia concreto e sério risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida, na medida em que nem mesmo a imposição de medidas protetivas de urgência teriam sido observadas pelo agora réu. Repise-se, por oportuno, que se cuida de réu que ostenta condenações penais definitivas, inclusive por roubo majorado e corrupção de menores (ID 177276651). Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de prisão, pelo que MANTENHO a prisão preventiva. Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público. Aguarde-se o envio do laudo pericial de insanidade mental do acusado. Itapoã - DF, datado e assinado, conforme certificação digital.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar dos impactos que o entorpecente exerce sobre seu organismo, configurando-se como uma ameaça potencial tanto para si próprio quanto para terceiros, especialmente quando se verifica possibilidade de a condição de usuário estar conjugada com um quadro de esquizofrenia. Tal circunstância evidencia um risco notável para indivíduos próximos, pelos quais deveriam emanar sentimentos de elevada estima, especialmente considerando que se referem à sua própria irmã. Nesta ótica, a condição de instabilidade em que se encontra o paciente, agravada pelo histórico de diversos incidentes criminais (furto, uso de entorpecente, roubo circunstanciado, corrupção de menor, ato obsceno) além de estar em cumprimento de pena por crime de roubo circunstanciado , faltando ainda quase 4 anos de cumprimento, fundamenta a imperiosidade de se sustentar a medida de constrição, em virtude do perigo iminente que representa não somente para sua irmã, mas também, e por extensão, à integridade da ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar o processo de violência empregado, pois em menos de uma semana de fixação de medidas protetivas, voltou à residência de sua irmã e só saiu quando os policiais efetivaram a sua prisão. Assim sendo, a manutenção do estado de liberdade da paciente constitui uma ameaça tangível tanto para sua irmã quanto para si próprio, diante de seu estado de usuário de entorpecente, possível quadro de esquizofrenia e diversos incidentes penais. No caso em apreço, destaca-se que a vítima em seu depoimento na delegacia (ID 57256209) relatou diversos atos de violência do paciente, inclusive contra o próprio pai e contra uma tia que tentava ajudá-lo, sobressaindo que quando do descumprimento das medidas protetivas, o paciente reiterou suas ameaças dizendo que iria quebrar a sua cara e depois mata-la. Apontou que tem certeza de que se o irmão não permanecer preso irá se tornar mais um dado estatístico de vítima de violência contra a mulher. Tal circunstância demanda a adoção de providências mais rigorosas, como a prisão, ao menos até que se possa neutralizar os efeitos nocivos advindos do consumo persistente de substâncias entorpecentes e melhor se esclarecer sobre seu estado de possível esquizofrenia. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém do histórico de crimes graves praticados pelo paciente, do fato de ter violado medidas protetivas em menos de uma semana, da persistência em promover ameaças de morte contra a sua irmã, do fato de não ter controle sobre o vício em entorpecente e por apresentar potencial quadro de esquizofrenia. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade se revelam insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Ao contrário do que afirma a impetrante, a contemporaneidade no presente caso mostra-se latente, pois o paciente foi preso em flagrante delito e a manutenção da prisão mostra-se necessária porque o paciente, para além de seu histórico criminoso, é viciado em entorpecente e tem possível quadro de esquizofrenia. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Destarte o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura da paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. Ao contrário, o que se observa é que o feito já deveria ter sido sentenciado, caso não fosse promovido o incidente de sanidade mental. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública, conforme ratificado por decisão judicial subsequente que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2024 21:32:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator